Tribunal: TJDFT
Processo: 0019858-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, o depoimento da vítima foi condizente com as demais provas dos autos, o que atesta a sua validade.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), e artigo 150, caput, do Código Penal (violação de domicílio), ambos combinados com os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), reduzir o quantum de aumento pela avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade na contravenção penal de vias de fato, resultando na pena unificada de 21 (vinte e um) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção, no regime aberto, mantendo-se a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.